Tribunal: TJPA
Processo: 0039231-81.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039231-81.2016.8.14.0301

APELANTE: IGOR PRESTES DE LIMA

APELADO: UNOPAR UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, observa-se que restou suficientemente demonstrado que, por falha na presta
çã
o de servi
ç
o, a institui
çã
o de ensino lan
ç
ou no sistema o cadastro do aluno em duplicidade nos dois polos da faculdade, colacionando e-mail encaminhado pela supervisora do polo castanhal, no qual a mesma informou a situa
çã
o irregular do aluno no sistema da faculdade.

2-J
á
a parte requerida n
ã
o se desincumbiu de demonstrar as exce
çõ
es previstas no art. 14,
§
3
º
, inciso I e II do CDC, quais sejam, a prova da inexist
ê
ncia do defeito ou a culpa exclusiva da v
í
tima ou de terceiro, salientando que o
ô
nus da prova, nessa circunst
â
ncia,
é
do fornecedor, isto
é
, da institui
çã
o de ensino.

3-Assim, n
ã
o h
á
que se falar em cobran
ç
a devida e exerc
í
cio regular do direito, n
ã
o sendo plaus
í
vel constar no sistema da institui
çã
o de ensino o cadastro do aluno em duplicidade. Destarte, restou incontroverso que a empresa r
é
n
ã
o agiu de forma correta e adequada, acarretando
à
parte autora transtornos que n
ã
o podem ser considerados como mero aborrecimento.

4-
Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da
s

requeridas
e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

5-
No que concerne ao quantum,
a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada
a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, n
ã
o merecendo reparos
.

6-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante/apelado
UNOPAR UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e apelado/apelante
IGOR PRESTES DE LIMA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNOPAR UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO; EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A; IGOR PRESTES DE LIMA
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando que a instituição de ensino seja compelida a garantir à parte autora a continuidade regular no curso de Educação Física, sem que lhe seja imposto o pagamento atinente às matérias que já estava cursando quando da falha na prestação de serviços, fixando ainda a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação (ID Nº. 10716079 – FLS. 71/73).

Inconformados, tanto a parte autora quanto a parte ré interpuseram recurso de apelação.

UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
interpuseram recurso de apelação (ID Nº. 10720470 – FLS. 74/86), alegando a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor, qual seja, a comprovação da conduta ilícita da instituição de ensino, salientando a cobrança devida referente os valores do contrato de prestação de serviços educacionais e a ausência de falha na prestação de serviço.

Sustentam o não cabimento de dano moral, ante a ausência de ato ilícito perpetrado pelas requeridas capaz de atingir a honra e a dignidade da parte autora, ressaltando que a parte requerente experimentou tão somente aborrecimentos rotineiros.

Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, pugnam pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10720471), a parte autora refuta todos os argumentos trazidos pelas apelantes, pugnando pela manutenção da sentença.

IGOR PRESTES DE LIMA também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 10720472) se insurgindo tão somente em relação ao quantum fixado, pugnando pela majoração dos danos morais no importe de R$ 15.760,00 (quinze mil e setecentos e sessenta reais).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 10720475), as requeridas refutam todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11057940).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que jugou parcialmente procedente a demanda, determinando que a instituição de ensino seja compelida a garantir à parte autora a continuidade regular no curso de Educação Física, sem que lhe seja imposto o pagamento atinente às matérias que já estava cursando quando da falha na prestação de serviços, fixando ainda a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a data do arbitramento e juros de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação (ID Nº. 10716079 – FLS. 71/73).

Prima facie, convém esclarecer que existe relação de consumo entre a instituição de ensino e o estudante, na dicção do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que este é o destinatário final dos serviços educacionais prestados. Nesse contexto, imperioso salientar a incidência das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Como se vê, o CDC atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.

No presente caso, observa-se que restou suficientemente demonstrado que, por falha na prestação de serviço, a instituição de ensino lançou no sistema o cadastro do aluno em duplicidade nos dois polos da faculdade, colacionando e-mail encaminhado pela supervisora do polo castanhal, no qual a mesma informou a situação irregular do aluno no sistema da faculdade.

Já a parte requerida não se desincumbiu de demonstrar as exceções previstas no art. 14, §3º, inciso I e II do CDC, quais sejam, a prova da inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, salientando que o ônus da prova, nessa circunstância, é do fornecedor, isto é, da instituição de ensino.

Assim, não há que se falar em cobrança devida e exercício regular do direito, não sendo plausível constar no sistema da instituição de ensino o cadastro do aluno em duplicidade. Destarte, restou incontroverso que a empresa ré não agiu de forma correta e adequada, acarretando à parte autora transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DESCABIMENTO. MATRÍCULA NÃO RENOVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
Se a entidade de ensino superior responsável pela inclusão do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito não produziu provas que demonstrassem que a parte, efetivamente, realizou a matrícula, contratou e se utilizou dos seus serviços educacionais, manifestamente irregular foi a cobrança das mensalidades e a subsequente inclusão do nome da postulante no cadastro negativador de crédito. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. Falha na prestação do serviço evidenciada.
Abalo moral indenizável, na medida em que houve mácula ao nome da demandante, ultrapassando-se a situação de mero dissabor, considerando a inserção indevida de seu nome em órgãos protetivos de crédito.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcionalmente ao evento, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Hipótese em que, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, ressaltado o caráter pedagógico, de que também deve se revestir a indenização por danos morais, se mostra adequada a fixação do quantum indenizatório no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes paradigmáticos da Corte Fluminense. Sentença de (TJ-RJ - APL: 00034387320188190042, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REMATRÍCULA RECUSADA PELO RÉU, À PRETEXTO DE INADIMPLÊNCIA DO ALUNO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO PROVIDENCIOU A EMISSÃO DE DOCUMENTO PERNITENTE À EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE FINANCIMENTO ESTUDANTIL- FIES. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE CADASTRO DO ALUNO NO PROGRAMA, TAMPOUCO DE QUE ERA APENAS DELE A RESPONSABILIDADE PELA INSCRIÇÃO E GERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO CAPAZ DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATRASADAS PELO ALUNO. DESCABIMENTO.
DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA E BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO
. Apelação improvida, com observação. (TJ-SP - APL: 00040253420148260368 SP 0004025-34.2014.8.26.0368, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 17/05/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2017)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte das requeridas e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância

a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, não merecendo reparos.

Desta feita, a sentença ora vergastada mostra-se escorreita, não merecendo reparos,

Ante o exposto
, CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023